Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-44.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012017-44.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (EMBARGANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (EMBARGANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (EMBARGANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (EMBARGANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÓCIOS – NOME NA CDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA CONTROVERTIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE - ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

2. Inexistindo vício de omissão, não cabe rediscussão da matéria ante o inconformismo da parte. Responsabilidade do sócio que depende de dilação probatória, que demanda discussão na via própria.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RENATO LUIZ DALLAGO e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a ocorrência de omissão no acórdão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012017-44.2018.811.0000, aviado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, quanto à ilegitimidade dos Agravantes para figurarem no polo passivo da ação de execução.

Aduzem os embargantes, especificamente, quanto o executado Renato Luiz Dallago, que este nunca exerceu qualquer poder de gerência, fato impeditivo de ter seu nome vinculado à CDA.

Afirmam que há nos autos elementos que demonstram a ausência de poderes deste para gerir a empresa devedora. Esclarecem que no auto de infração que autorizou a execução, constou apenas o nome da Empresa, e que “inexistiu processo administrativo ou qualquer tipo de intimação a propiciar a regular defesa dos ora embargantes na esfera administrativa”. (
sic
Id 38303470 – p. 4)

Registram que o acórdão não enfrentou esses argumentos.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos Embargos para sanar as omissões acima mencionadas.

Intimado, o Embargado apresentou resposta pela rejeição dos aclaratórios. (
sic
39083993)

E o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não prosperam.

Nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC, só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para correção de erro material.

No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo, portanto, o que sanar pela via declaratória.

Isto porque, da leitura das razões do recurso, verifica-se o caráter infringente, pretendendo o embargante atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o que ficou decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, já se decidiu

(...)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...) 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1725993 SP 2018/0040434-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

Com efeito, as questões levantadas no recurso foram enfrentadas pela Turma julgadora, restando expressamente consignado no acórdão embargado:

“Quanto a alegação do agravante Renato Luiz Dallago pretendendo a sua exclusão do polo passivo da ação por jamais ter feito parte do quadro societário da empresa executada, verifico que não procede sua alegação, conforme documentos anexados aos autos.

Verifico que, o sócio Renato Luiz Dallago, ora agravante, não faça mais parte da sociedade, porquanto constam das:
Ata nº 1ª/2004
– Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 21.07.2004 – com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 26.08.2004 (
id.
3041289),
Ata nº 1ª/2005
– Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.07.2005 – Registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 29.08.2005 (
id.
3041305),
Ata nº 1ª/2005
– Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 09.07.2005 – com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 29.08.2005 (
id.
3041305),
Ata nº 1ª/2006
– Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17.06.2006 – Registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 18.12.2006 (
id.
3041307),
Ata nº 68ª/2006
– Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 17.06.2006 – com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 18.12.2006 (
id.
3041307), o certo é que ainda fazia parte do quadro societário da empresa à época da ocorrência do fato gerador conforme os documentos da descrição detalhada dos valores a serem recolhidos, mês a mês, – novembro e dezembro/2004, janeiro a dezembro de 2005, e ainda, os meses de fevereiro e março de 2006, (id. 388534 p. 4 e 5), sendo, portanto, responsável pelo crédito tributário.

O que se observa, é que a CDA nº 201512205, aponta o fato de que “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS – Exportação e FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – Exportação Não Efetivada” (id. 388534, p. 1-3)

Por conseguinte, diante da obscura situação fiscal da empresa Agravante, não há como reconhecer incidentalmente a ilegitimidade do ex-sócio Renato Luiz Dallago para compor o polo passivo da demanda, pois as provas coligidas não são capazes de elidir a atinente responsabilidade tributária.

O Agravado, Renato Luiz Dallago, não se desincumbiu, pois, do seu
mister
, qual seja provar a não caracterização das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, ausência da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, matéria, aliás, que requer dilação probatória, não factível, portanto, por meio de incidente processual.

Destarte, obstar a ação do fisco em casos tais, por meio de incidente (exceção de pré-executividade), configuraria desvirtuamento do executivo fiscal, à medida que limitaria a cognição da responsabilidade tributária do então sócio da empresa Agravada.

Desse modo, a manutenção do sócio Renato Luiz Dallago, ora Agravante, no polo passivo da lide é medida que se impõe, incumbindo-lhe, como já dito, fazer prova em contrário em via própria, haja vista a abrangência limitada da objeção de pré-executividade.”

De sorte que, as questões trazidas no presente agravo requerem um maior aprofundamento, o que somente é possível em sede de embargos à execução.

Isto porque, os elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar, de forma estreme de dúvida, que não estão preenchidos os requisitos para a responsabilização do sócio da empresa executada.

Com efeito, encontra-se devidamente fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão ora impugnado.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020